Tribunal: TJSP
Processo: 0006530-03.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Insurgência em face do indeferimento do pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, pleiteando o afastamento da hediondez do delito – Impossibilidade – Malgrado a Lei no 13.964/2019 tenha expressamente revogado o § 2o, do artigo 2o, da Lei no 8.072/1990, a modificação não diz respeito ao caráter equiparado a hediondo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Insurgência em face do indeferimento do pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, pleiteando o afastamento da hediondez do delito – Impossibilidade – Malgrado a Lei no 13.964/2019 tenha expressamente revogado o § 2o, do artigo 2o, da Lei no 8.072/1990, a modificação não diz respeito ao caráter equiparado a hediondo do tráfico de drogas, quando não aplicado o redutor especial, mas ao lapso temporal necessário para fins de progressão de regime, apenas – Precedentes deste E. Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo desprovido.